Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000472-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000472-37.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jean Peterson de Camargo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDADO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SUSPENSÃO DA POSSE PARA ANÁLISE DO DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR APRESENTADO PELO AUTOR. DEMORA EXACERBADA PARA PROCEDER AO EXAME DO DIPLOMA. AÇÃO INSTRUÍDA COM CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO, HISTÓRICO ESCOLAR, DIPLOMA REGISTRADO NO MEC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se incontroverso o fato de o Autor ter sido aprovado em concurso público, dentro de número de vagas ofertadas no edital para a função de professor de história da educação básica, apresentou certidão de conclusão de curso superior, histórico escolar e diploma registrado no MEC, deve ser reconhecido o seu direito à nomeação e posse na função pública, conforme postulado.

Não se mostra razoável a demora superior a 2 (dois) anos para que se conclua a análise do Diploma de Nível Superior, Licenciatura em História, emitido pelo UNIJALES e apresentado, oportunamente, pelo Autor.

A teor do entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, seja por danos materiais ou moral, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724.347/DF).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a suspensão da posse pelo reclamado é devida, pois consta informação na contestação de que há averiguação tramitando através do MEC, sob a suspeita de que a UNIJALES teria realizado os cursos sem a devida autorização para ensino à distância.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente alega que em conformidade com o disposto no edital no 01/2017, prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, para a disciplina de História, para a localidade de Alto Paraguai/MT, sendo aprovado na segunda colocação. Acrescenta que após a sua convocação procedeu à entrega da documentação, mas, que para a sua surpresa recebeu um TERMO DE SUSPENSÃO DE POSSE, para uma suposta análise de seu diploma e que mesmo depois de decorrido quase 1 (um) ano, depois de reiteradas tratativas junto à Comissão de Posse do certame, ainda inexiste qualquer posicionamento a respeito.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, contudo, permaneceu inerte, entretanto, na contestação aduz que a suspensão do prazo de posse do Autor se deu em conformidade com o disposto no artigo 10, da Instrução Normativa no 003/2013, retificada pela Instrução Normativa no 001/2018. Destaca que referida suspensão se deu para análise do diploma de complementação de Licenciatura em História, expedido pelo Centro Universitário de Jales UNIJALES, em 20.11.2017, apresentado pelo Autor, posto que em 17.04.2018, foram encaminhados pela Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (SEGES) à Diretoria de Supervisão da Educação Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (DISUP/SERES) do Ministério da Educação, questionamentos para esclarecimentos sobre a legalidade de expedição e registro de diplomas por parte de referida instituição financeira.

Todavia, observo que a resposta que do UNIJALES mencionada pelo Reclamado, ora Recorrido, refere-se a acadêmico diverso do Autor, no caso a Sra. Aline Wendpag Nunes de Siqueira, que cursou Artes Visuais, ministrado por mencionada instituição de ensino superior, que é distinto do curso do Autor que é de História.

Além de que o Autor acostou aos Autos, HISTÓRICO ESCOLAR e

DIPLOMA REGISTRADO NO MEC, para fins de comprovação que se graduou no curso de HISTÓRIA ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES (UNIJALES), documentos esses que entendo ser suficientes para demonstrar não só a conclusão do referido curso pelo Autor, mas, também que este é reconhecido pelo MEC, devendo ser observado que em momento algum o Reclamado contestou a autenticidade de documentos.

Cabe acrescentar que em consulta ao site
http://cos.seduc.mt.gov.br/
verifica-se
que Coordenadoria de Provimento COP/SAGE por meio do documento nominado Orientações Gerais PAS 2019, destinado as escolas e assessorias pedagógicas do Estado de Mato Grosso, mais especificamente na parte final do seu item de numero 4, consta que

- CANDIDATOS QUE RECEBERAM NEGATIVA DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/17 DEVIDO CERTIFICADOS/DIPLOMAS EXPEDIDOS PELAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - As faculdades que receberam negativa de posse são: FUNPAC, FASVIPA, FAMOSP e Instituto Superior de Educação IBITURUNA e outras na mesma situação - por analogia, UMA VEZ ESTANDO IRREGULARES PARA POSSE NO CONCURSO PÚBLICO, TAMBÉM NÃO PODERÃO SER CONSIDERADOS PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO NO PAS/19 COMO NIVEL SUPERIOR.
Já para Diplomas expedidos pela UNIJALES, caso apresentem a certificação do MEC, poderão ser validados
. [GRIFEI]
.

Além do mais não se apresenta razoável a demora de prazo superior a 2 (dois) anos, para que o Reclamado conclua a análise do Diploma de Nível Superior, Licenciatura em História expedido em 20.11.2017, pelo Centro Universitário de Jales (UNIJALES), porquanto o Termo de Suspensão de Posse do Autor foi emitido em 11.05.2018, pela Comissão Permanente de Posse/SAD.

Ademais, em caso idêntico, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo no 1000017-82.2019.8.11.0030, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, foi concedida a posse a candidata, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão de posse em concurso público pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emitido por autoridade pública e dotado de presumida boa-fé.

Hipótese em que deve ser desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença que determinou a posse da candidata no cargo em que foi aprovada, por ter apresentado os documentos legais necessários.

Ainda, consta na fundamentação da decisão acima mencionada:

Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma é de demonstrar a formação alegada pela candidata, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, pois o diploma de graduação foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todas as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.

Assim, entendo que deve ser acolhida a pretensão autoral para determinar que o Reclamado, proceda a imediata nomeação e posse do Autor no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA da disciplina de HISTÓRIA, a ser lotado na cidade de ALTO PARAGUAI/MT, conforme aprovação em concurso público.

Concernente a pretensão de condenação do Estado ao pagamento de vencimentos retroativos, desde a data em que deveria ter tomado posse, entendo que não deve ser acolhido, pois o Autor não foi afastado da função, porquanto sequer tomou posse no cargo de Professor, de modo que deve ser rejeitada a alegação de ocorrência de lucros cessantes.

Com efeito, o salário somente é devido aos que efetivamente exercem emprego público, por força do princípio da legalidade estrita a que sujeita a Administração Pública (art.
37
, caput, da
Constituição Federal
). Pois ao contrário ocorreria o pagamento de remuneração sem o efetivo labor, constituindo enriquecimento sem causa.

Além disso, em consulta ao site
www.seduc.mt.gov.br
, consta que nos anos de 2018 e 2019, o Autor firmou contrato temporário, com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de ministrar aulas de História, de modo que a condenação do Estado pagamento de verba salarial durante esse período, constituiria em
bis in idem
e, consequente, enriquecimento sem causa do Autor, que já recebeu pelos serviços prestados durante o referido período.

Quanto ao dano moral também entendo que este não ocorreu eis que a nomeação tardia, por força de decisão judicial, por si só, não gera direito a uma indenização desta natureza.

A respeito eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347/DF, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, DJe-088 Divulg 12-05-2015 Public 13-05-2015).

Também não vislumbro ocorrência de lesão aos direitos de personalidade do Autor, pois a nomeação tardia, no caso, é inerente às frustrações e experiências que cercam o desenvolvimento dos procedimentos tendentes à seleção para cargo público, eis que, a meu ver, não restou evidenciada a prática de ato arbitrário, por parte do Estado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e DETERMINO que o Reclamado, ora Recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a nomeação e posse do Autor no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA da disciplina de HISTÓRIA, a ser lotado na cidade de ALTO PARAGUAI/MT, conforme aprovação em concurso público, sob pena de incidir em multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022